Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702824-15.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS DE SOUSA SILVEIRA RECORRIDO: ILMA BATISTA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA COMINATÓRIA. ARTIGO 367 DO CPC. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL E TURBAÇÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial ou contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas são suficientes para demonstrar a contrariedade às razões de decidir. 2. A aferição acerca da legitimidade ad causam deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. A alegação de que o terreno do réu não seria limítrofe à área ocupada pela autora, não impede que o requerido pratique atos de turbação e atentatórios à posse da requerente e, por via de consequência figure no polo passivo de ação de interdito proibitório. 3. A petição inicial que expõe com clareza o pedido e a causa de pedir não é inepta. A eventual ausência de provas da posse pode afetar o julgamento de mérito da demanda, mas não impede o exercício do direito ao ajuizamento de ação de interdito proibitório, nem tampouco representa óbice ao direito de defesa ao réu. 4. Contatados a posse e sua turbação é legitima a aplicação de medida cominatória pleiteada na inicial e para proibir a reiteração dos atos ilegais. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 337, inciso XI, 339, 485, inciso VI, § 3o, 560, 561, incisos I e II, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não ser possuidor da área objeto da ação. Afirma, ademais, que não há nos autos documento que leve à conclusão de que tenha dado causa à turbação, não tendo a parte recorrida se desincumbido do seu ônus probatório a respeito. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 337, inciso XI, 339, 485, inciso VI, § 3o, 560, 561, incisos I e II, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, quanto ao pretendido reconhecimento da ilegitimidade passiva e quanto à ausência de prova da turbação, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012